Tribunal: TCU
Processo: 029.023/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por línio Ângelo Boin; 9.2. julgar irregulares as contas de Plínio Ângelo Boin, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, condenando-o, solidariamente com a Farmácia Boin Ltda, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) (R$) (R$) (R$) 24/02/2011 1.094,45 27/03/2012 7.116,57 08/10/2012 228,52 08/04/2013 62,28 24/02/2011 25,56 27/03/2012 44,33 08/10/2012 27,54 08/04/2013 240,72 31/03/2011 1.105,01 27/03/2012 64,69 08/11/2012 3.303,71 17/04/2013 9.471,61 25/04/2011 887,11 27/04/2012 11.209,22 08/11/2012 53,46 17/04/2013 41,31 31/05/2011 1.563,91 27/04/2012 68,87 08/11/2012 13,77 31/05/2013 6.794,14 31/05/2011 76,83 27/04/2012 164,65 08/11/2012 41,31 31/05/2013 8.853,07 29/06/2011 1.303,56 12/06/2012 4.301,49 09/11/2012 5.803,21 31/05/2013 35,34 29/06/2011 37,68 12/06/2012 48,54 09/11/2012 11,37 31/05/2013 257,53 29/06/2011 49,47 12/06/2012 126,94 09/11/2012 51,52 31/05/2013 41,31 10/08/2011 292,08 14/06/2012 3.571,41 09/11/2012 588,00 04/06/2013 10.331,16 10/08/2011 37,68 14/06/2012 1.691,33 18/12/2012 8.411,50 04/06/2013 10.772,48 10/08/2011 125,47 26/07/2012 7.876,29 18/12/2012 5.995,83 04/06/2013 38,34 10/08/2011 286,36 26/07/2012 2.692,44 18/12/2012 67,95 04/06/2013 13,46 31/08/2011 888,50 26/07/2012 102,75 18/12/2012 55,08 04/06/2013 15,56 31/08/2011 37,68 26/07/2012 129,11 18/12/2012 505,71 04/06/2013 151,72 31/08/2011 72,82 26/07/2012 595,33 30/12/2012 7.849,21 04/06/2013 13,77 31/08/2011 388,83 26/07/2012 27,54 30/12/2012 7.010,94 02/07/2013 10.270,55 28/09/2011 1.365,90 23/08/2012 2.344,12 30/12/2012 4,78 02/07/2013 9.505,35 28/09/2011 37,68 23/08/2012 7.682,15 30/12/2012 41,31 02/07/2013 13,46 28/09/2011 151,50 23/08/2012 96,16 30/12/2012 211,45 02/07/2013 38,34 18/11/2011 2.886,56 23/08/2012 97,97 19/02/2013 8.953,40 02/07/2013 13,77 18/11/2011 26,73 23/08/2012 13,77 19/02/2013 13,77 02/07/2013 4,78 18/11/2011 209,96 23/08/2012 1.096,60 19/02/2013 13,77 02/07/2013 186,74 09/12/2011 4.716,21 10/09/2012 2.756,70 07/03/2013 4.594,87 02/07/2013 13,77 09/12/2011 38,94 10/09/2012 8.923,47 07/03/2013 46,72 25/07/2013 8.056,92 09/12/2011 151,10 10/09/2012 96,16 07/03/2013 1.094,19 25/07/2013 5.347,72 09/12/2011 185,69 10/09/2012 77,25 14/03/2013 9.160,06 25/07/2013 163,01 30/12/2011 6.330,06 10/09/2012 13,77 14/03/2013 9.996,53 25/07/2013 595,09 30/12/2011 78,29 10/09/2012 27,54 14/03/2013 46,72 25/07/2013 13,77 30/12/2011 109,63 10/09/2012 818,64 14/03/2013 13,77 30/08/2013 1.632,09 13/02/2012 7.488,06 08/10/2012 8.759,27 14/03/2013 7,78 30/08/2013 1.285,61 13/02/2012 148,27 08/10/2012 5.617,28 14/03/2013 13,77 30/08/2013 2,39 14/03/2012 6.284,43 08/10/2012 18,55 14/03/2013 240,09 14/03/2012 246,12 08/10/2012 13,77 14/03/2013 13,77 14/03/2012 466,20 08/10/2012 183,96 08/04/2013 8.436,45 9.3. aplicar à Farmácia Boin Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.